Tribunal: TJBA
Processo: 8051584-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051584-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: M. F. M. F. Advogado(s): VANESSA MELO DOS SANTOS AGRAVADO: DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. CPA DIGITAL. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. REVOGAÇÃO DA PORTARIA SEC/BA Nº 191/2022 PELA PORTARIA Nº 16/2025. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu pedido liminar destinado a compelir autoridade educacional a realizar sua inscrição no exame CPA Digital, para certificação de conclusão do ensino médio. 2. A Agravante sustenta que foi aprovada em vestibular para curso superior de Direito e defende a mitigação da exigência legal de idade mínima de 18 (dezoito) anos, prevista na Lei nº 9.394/1996, sob fundamento de violação ao direito fundamental à educação e ao acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a flexibilização do requisito etário de 18 (dezoito) anos, para realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio por estudante menor, aprovada em vestibular; e (ii) estabelecer se a revogação da Portaria SEC/BA nº 191/2022 pela Portaria nº 16/2025, afasta a possibilidade de distinguishing em relação ao Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996 estabelece expressamente que os exames supletivos de conclusão do ensino médio destinam-se apenas a maiores de 18 (dezoito) anos. 5. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos possui natureza reparadora e excepcional, voltada a pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, não se prestando à aceleração acadêmica de estudantes regularmente inseridos no ensino regular. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, fixou tese vinculante, no sentido da ilegalidade da antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 (dezoito) anos, mediante exames vinculados ao sistema EJA, ainda que o estudante seja emancipado, possua altas habilidades ou tenha sido aprovado em vestibular. 7. O ordenamento jurídico prevê mecanismo próprio de avanço escolar no ensino regular, nos termos do artigo 24, V, “c”, da LDB, mediante avaliação pedagógica realizada pela instituição de ensino de origem. 8. A aprovação em vestibular não substitui a exigência legal de conclusão do ensino médio, prevista no artigo 44, II, da LDB, por se tratar de requisito indispensável para matrícula em curso superior. 9. A revogação integral da Portaria SEC/BA nº 191/2022 pela Portaria nº 16/2025 suprimiu a hipótese excepcional anteriormente admitida para menores aprovados em vestibular, restabelecendo integral conformidade da regulamentação estadual com a legislação federal e com a tese vinculante do STJ. 10. O afastamento da exigência etária por órgão fracionário implicaria violação à hierarquia normativa e ao regime de precedentes vinculantes previsto no artigo 927, III, do CPC. 11. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que indeferiu a inscrição da agravante no CPA Digital, por constituir estrito cumprimento da legislação vigente e da orientação jurisprudencial consolidada. 12. O perigo de demora revela-se inverso, pois a concessão de tutela contrária à legislação e a precedente vinculante compromete a estabilidade das relações jurídicas e desvirtua a política pública educacional estabelecida pelo legislador. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 97, 205, 208, V, e 227; Lei nº 9.394/1996, arts. 24, V, “c”, 37, 38, §1º, II, e 44, II; CPC, arts. 927, III, 931 e 934; Regimento Interno do TJBA, arts. 173, §1º, e 187, I; Súmula Vinculante nº 10 do STF; Portaria SEC/BA nº 16/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Tema Repetitivo nº 1.127, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033229-23.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 04.11.2025; TJBA, Agravo nº 8043775-40.2025.8.05.0000, Rel. Desª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, DJEN 06.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051584-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante M. F. M. F. e como Agravado DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA